Tribunal: TJBA
Processo: 0504034-07.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504034-07.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Dayan da Silva Duque e outros

Advogado(s)
:
YURI CARNEIRO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREAMBULAR. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE CONHECIDO. PENA-BASE ENCONTRA-SE NO MÍNIMO LEGAL. PRELIMINARMENTE AFASTA-SE A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO PLEITO E PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTE
N
ÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA EM FACE DOS RECORRENTES. DECISÃO CONSONANTE COM A
S PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO SEGUNDO RECORRENTE PARA AFASTAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. CONHECIMENTO PARCIAL E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE.

1. Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelos réus
Joabe Victor Gomes (primeiro recorrente) e Dayan da Silva Duque (segundo recorrente)
, em face da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que, em sessões distintas, os condenou pela prática do crime capitulado no artigo 121, §
2º, I e IV, do Código Penal. Isso porque, a sentença condenatória em face do primeiro recorrente foi proferida na sessão de julgamento realizada em 12/03/2019, aplicando-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Ao passo que, a sentença condenatória proferida ao segundo recorrente foi prolatada na sessão de julgamento realizada em 23/11/2023, impingindo-lhe a pena de 22 (vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Preambularmente, com relação ao recurso interposto pelo primeiro recorrente, não conheço do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, uma vez que se extrai do édito condenatório que a reprimenda já foi fixada no mínimo legal de 12 anos de reclusão.

3. Ainda preliminarmente, cumpre rejeitar a alegação de inépcia da denúncia, pela defesa do segundo recorrente, em razão da intempestividade do pleito, haja vista que após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise da inépcia da denúncia. Para além disso, o conteúdo dos autos revela a existência de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade do crime, razão pela qual não há que se falar em inépcia.

4. Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime estão demonstradas, consoante se depreende da certidão de óbito, laudo de necrópsia, laudo pericial do local em que a vítima foi encontrada, relatório do inquérito policial e, no que toca à autoria, resta demonstrada por meio dos depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial e judicial, além da prova emprestada constante nos autos. Além disso, houve depoimento na fase inquisitorial de uma testemunha que afirmou terem sido os apelantes os autores do delito de homicídio em face da vítima, em consonância com a prova judicializada.

5. Extrai-se, portanto, que o Conselho de Sentença acolheu os argumentos da acusação, tratando-se, então, o julgamento, da adoção de uma das versões defendidas em Plenário.

6. Depreende-se que os depoimentos das testemunhas, na fase extrajudicial, foram corroborados pelos depoimentos prestados na fase judicial. Além disso, em que pese a defesa alegar

que apenas há testemunhas de ouvi dizer, houve depoimento da fase inquisitorial de uma testemunha que afirmou terem sido os corréus os autores do delito de homicídio em face da vítima.

7. Além disso, as testemunhas relataram o medo das pessoas de sofrerem represálias dos traficantes da região, ao prestarem as suas declarações em juízo. Inclusive, uma testemunha afirmou, em juízo, que o primeiro recorrente era traficante e que ele mandava matar quem não prestasse contas, o que corrobora a narrativa constante nos autos em epígrafe. Nesse sentido, é válido ressaltar que não há provas constantes apenas no inquérito, porque também foram produzidas em juízo, além do fato dos depoimentos das testemunhas terem sido harmônicos.

8. Portanto, o Conselho de Sentença acolheu uma das teses defendidas em plenário, não sendo possível se falar em vício capaz de macular a Decisão guerreada, até mesmo porque eventual
error in judicando
só se verificaria se tal incorreção fosse “manifesta”, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal.

9. Noutro vértice, contra o segundo recorrente deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe, uma vez que agiu a mando do primeiro recorrente, para adquirir drogas. De igual forma, a qualificadora quanto ao motivo que impossibilitou a defesa da vítima também deve ser mantida, pois o segundo denunciado já chegou atirando, surpreendendo a vítima.

10. Na dosimetria, os autos demonstram elementos concretos que apontam um grau de reprovabilidade além do inerente ao tipo penal, razão pela qual o referido vetor da culpabilidade foi corretamente valorado. Quanto às consequências do delito, constata-se o efeito nefasto da prática criminosa, trazendo reflexos significativos, haja vista ter o segundo recorrente matado pessoa jovem de 18 (dezoito) anos, na tenra idade, o que fundamenta a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ.

11. Ainda na dosimetria, mantem-se a valoração negativa dos antecedentes em face do segundo recorrente, em função do trânsito da sentença condenatória proferida nos autos de nº 0508593-41.2016.8.05.0080, com data da infração em 08/08/2015 e com trânsito em julgado em 28/10/2020. Contudo, quanto à valoração negativa da conduta social, para evitar o
bis in idem
, deverá ser afastada, uma vez que a sentença condenatória baseou-se em antecedentes desabonadores, já utilizado na valoração negativa dos antecedentes, não sendo devida a utilização de ações penais em curso, em atendimento ao exposto na Súmula nº 444 do STJ.

12. Ademais, a personalidade foi indevidamente valorada com base em impressões superficiais, devendo ser decotada da dosimetria.

13. Assim, quanto ao segundo recorrente,
inicialmente condenado a 22 (vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, considerando três circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Ato contínuo, na segunda fase, mantenho o agravamento do motivo torpe e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), fixando-se a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Já na terceira fase, tendo em vista a ausência de causa de aumento e diminuição,
fixo a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

14. Por fim, rejeito o pleito de recorrer em liberdade, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena de prisão. Nesse sentido, insta consignar restarem incólumes os fundamentos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva.

15. Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer o recurso do segundo recorrente e dar parcial provimento, fixando a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Por outro lado, no tocante ao recurso interposto pelo primeiro recorrente, voto no sentido de conhecer parcialmente e, na extensão, pelo não provimento.

RECURSO DEFENSIVO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

RECURSO DEFENSIVO DO SEGUNDO RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

AP. 0504034-07.2017.8.05.0080 - FEIRA DE SANTANA/BA

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0504034-07.2017.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelantes DAYAN DA SILVA DUQUE e JOABE VICTOR GOMES e MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso do primeiro recorrente e, na extensão, negar provimento ao apelo e em conhecer o recurso do segundo recorrente e dar parcial provimento, nos termos do voto condutor.